Tribunal: TJMT
Processo: 1003108-66.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003108-66.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), VERA LUCIA HERRERO GAGLIARDI - CPF: 070.435.778-02 (ADVOGADO), J M DOS PRODIGIOS - CNPJ: 02.518.056/0001-68 (EMBARGANTE), MACKLIFE COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 80.768.070/0001-23 (AGRAVADO), JEFFERSON TONI LOPES NABHAN - CPF: 883.634.229-91 (AGRAVADO), GLEDERSON TONI LOPES NABHAN - CPF: 024.705.179-90 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU DECISÃO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que reconheceu a validade de penhora anterior à recuperação judicial, mas atribuiu ao juízo
recuperacional
a definição da destinação dos valores penhorados.

O embargante alega contradição e decisão ultra petita
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o acórdão incorreu em contradição ou decisão
ultra petita
ao reconhecer a validade de penhora anterior à recuperação judicial e, ao mesmo tempo, atribuir ao juízo
recuperacional
a competência para decidir sobre a destinação dos valores penhorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há contradição no acórdão, pois a competência do juízo da recuperação para deliberar sobre os valores penhorados decorre da jurisprudência do STJ, que
valida
a penhora anterior, mas submete sua gestão ao juízo
recuperacional
.

4. A definição da instância competente é desdobramento necessário à eficácia da decisão, não configurando julgamento fora dos limites do pedido.

5. A alegação de
ultra petita
não procede,
pois
a definição da competência integra a solução da controvérsia e evita omissões e conflitos futuros.

6. A insurgência traduz mero inconformismo com o resultado, hipótese incabível em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. E
mbargos de declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento:

“1.
Não há contradição nem decisão
ultra petita
no acórdão que, ao reconhecer a validade da penhora anterior à recuperação judicial, atribui ao juízo
recuperacional
a análise sobre a destinação dos valores, por se tratar de complemento lógico e necessário à eficácia da decisão.
2.
É incabível rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração, salvo nos casos previstos no art. 1.022 do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.642.182/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 07.10.2024,
DJe
09.10.2024;

STJ,
AgInt
no REsp 1.932.357/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 05.09.2022,
DJe
12.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por J M DOS PRODÍGIOS contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1003108-66.2025.8.11.0000, oriundo do cumprimento de sentença no processo nº 0001390-94.2003.8.11.0041, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

O embargante
a
lega contradição no acórdão, que reconheceu a validade da penhora, mas atribuiu ao juízo da recuperação a definição da destinação dos valores. Sustenta que tal entendimento extrapola o pedido recursal e viola os
arts
. 141, 489, §1º, IV, e 1.022 do CPC, além do art. 93, IX, da Constituição.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, e manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento.

Intimados, os embargados não apresentaram resposta no prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração visam sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito nem ao reexame de teses já decididas.

No caso, a contradição alegada estaria na suposta incompatibilidade entre o reconhecimento da validade da penhora realizada antes do deferimento da recuperação judicial e a posterior atribuição de competência ao juízo
recuperacional
para deliberar sobre a destinação dos valores penhorados. Argumenta-se que, sendo os efeitos da recuperação
ex
nunc
, não haveria fundamento para o juízo da recuperação intervir sobre valor já excluído do patrimônio da empresa.

Contudo, não há vício no acórdão. A solução adotada harmoniza princípios jurídicos relevantes, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. De um lado, preserva-se a validade da penhora realizada antes do deferimento da recuperação; de outro, respeita-se a competência do juízo
recuperacional
, cuja atuação é essencial para assegurar
o
par conditio
creditorum
e viabilizar a preservação da empresa.

É pacífico no STJ que, embora válida a penhora anterior à recuperação judicial, cabe ao juízo da recuperação decidir sobre a continuidade da constrição e a destinação dos valores. Precedentes como o
AgInt
no
AREsp
1.642.182/RS e o
AgInt
no REsp 1.932.357/DF, mencionados no acórdão embargado, sustentam essa interpretação. Assim, a determinação de que o juízo da recuperação delibere sobre a destinação dos valores não anula a penhora, mas insere sua gestão no contexto do plano de soerguimento, conforme o interesse coletivo dos credores.

Quanto à alegação de decisão
ultra petita
, argumenta o embargante que a competência do juízo
recuperacional
para gerir os valores penhorados não foi objeto do Agravo de Instrumento, que se limitava a pleitear a manutenção da penhora.

De fato, a petição do
a
gravo (id. 266887778) centra-se na validade da penhora anterior à recuperação judicial e na necessidade de reformar a decisão que a revogou. No entanto, ao reconhecer essa validade, o Tribunal não poderia omitir-se quanto à definição da instância competente para gerir os valores, sob pena de decisão incompleta e ineficaz no novo contexto processual.

A deliberação sobre a competência do juízo
recuperacional
decorre logicamente da matéria principal e visa garantir a plena eficácia da decisão, em conformidade com o regime da Lei nº 11.101/2005, evitando conflitos futuros. Não se trata de concessão fora dos limites do pedido, mas de complemento necessário à solução jurídica da controvérsia.

A pretensão da parte embargante, na verdade, traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já enfrentada, o que não se coaduna com os limites dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025).

Assim, não constatada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, inexiste fundamento jurídico para o acolhimento dos embargos.

Por fim, considera-se
prequestionada
a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025